Tribunal: TJDFT
Processo: 0742094-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS PARA CONCESSÃO EM SEDE DE TUTELA ANTECIPATÓRIA. PERÍCIA JUDICIAL. RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. AUSENTE. CANCELAMENTO. LAUDO DE AVALIAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ATOS ATENTATÓRIOS À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CARACTERIZAÇÃO. MULTA IMPOSTA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS.
1.1. A concessão da antecipação da tutela recursal resta condicionada à probabilidade do direito do agravante bem como a existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada.
1.1. No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado, não havendo que se falar em concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Agravo Interno não provido.
2. Correta a decisão que, após oportunizar, por diversas vezes, o recolhimento dos honorários periciais e, ante a recalcitrância dos executados, cancela a realização da perícia e homologa o laudo de avaliação elaborado por Oficial de Justiça.
3.1. O Código de Processo Civil considera ato atentatório à dignidade da justiça a resistência injustificada às ordens judiciais. Inteligência do art. 774 do CPC.
3.2. No caso dos autos, os agravantes, por reiteradas vezes descumpriram a determinação judicial de depósito dos honorários periciais, além de buscar reapreciação de pedido precluso, caracterizando atos atentatório, o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 774, parágrafo único, do CPC.
4. Agravo Interno conhecido e não provido.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas.